Tribunal: TJSP
Processo: 0000298-51.2017.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Pena. Presunção de inocência. Processos criminais sem condenação transitada em julgado não podem servir de modo algum para incremento da pena ao longo do método trifásico de sua quantificação (Constituição Federal, artigo 5o, inciso LVII).